Tribunal: TJDFT
Processo: 0710252-34.2019.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. RESTITUIÇÃO DE VALORES INDEVIDOS. BOA-FÉ DO SERVIDOR. ANÁLISE. MATÉRIA AFETADA NO ÂMBITO DO C. STJ. RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. TEMA 1009. SOBRESTAMENTO DO FEITO. NECESSIDADE.

1. A eg. Primeira Seção do c. Superior Tribunal de Justiça afetou, em 2/5/2019, os Recursos Especiais no 1.769.306/AL e no 1.769.209/AL, sob relatoria do em. Ministro Benedito Gonçalves, ao rito dos recursos repetitivos e determinou a suspensão de todos os processos pendentes de julgamento, individuais ou coletivos, acerca do seguinte tema: “O Tema 531 do STJ abrange, ou não, a devolução ao Erário de valores recebidos de boa-fé pelo servidor público quando pagos indevidamente por erro operacional da Administração Pública” (Tema 1009).

2. Considerando que a análise deste caso depende da interpretação a ser conferida pela Corte Superior acerca do tema afetado, é devido o sobrestamento do presente feito até o julgamento do recurso repetitivo pelo c. Superior Tribunal de Justiça.

3. Apelação conhecida e sobrestada.